Tribunal: STF
Processo: RHD 159
Classe: RHD
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso ordinário em habeas data (eDOC.26) impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



“DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE HABEAS DATA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao considerar o habeas data impetrado como mera reiteração de outro já julgado pela Quinta Turma. 2. Na minuta do agravo, o agravante limitou-se a reiterar o mérito da controvérsia, sem afastar o fundamento da decisão monocrática. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, que extinguiu o processo por reiteração de habeas data. III. Razões de decidir 3. O agravante não apresentou argumentos novos que pudessem afastar o fundamento da decisão monocrática, limitando-se a reiterar o mérito da controvérsia. 4. A Súmula n. 182 do STJ impõe o não conhecimento do recurso quando não são apresentados argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "O agravo regimental deve ser conhecido apenas quando apresenta argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, conforme a Súmula n. 182 do STJ" (eDOC. 19). 



    Insurge-se, em apertada síntese, contra atos “de um Desembargador, de um Juiz de Direito e do Presidente da Seção de Minas Gerais da Ordem dos Advogados do Brasil”.



    Sustenta-se que “o 3º Impetrado mandou cadastrar no sitio eletrônico da OAB/MG, que este Advogado estaria ‘suspenso’ (CAUTELARMENTE...) por ordens judiciais, emitidas em Decisões Interlocutórias (e sem o transito em Julgado...), pelo referido Magistrado, ora também Impetrado” (eDOC. 3, p.2).



    Alega-se, nesse sentido, a ilegalidade em tal proceder, já que “que esta informação, acerca da suposta ‘suspensão’ deste Advogado, nunca passou pelo crivo do CONTRADITÓRIO, (DESAFIA Sumula desta Corte Superior...) e não foi dado ao Impetrante qualquer chance de Defesa, em face dessa ILEGALIDADE” (eDOC. 3, p.2).



    Ante o exposto, pugna-se, em suma, pela concessão da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em recurso ordinário em habeas data, e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escorreito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas data impetrado no STJ: 



    “Verifico que o habeas data impetrado tem objeto idêntico ao que foi, recentemente, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HD n. 626 - MG. Assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de dezembro de 2024.” (eDOC. 7, p. 1)



    Saliento que como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Ainda que não fosse o óbice processual supracitado, observo que a irresignação também não merece prosperar em razão do disposto no art. 7º da Lei 9.507/1997, uma vez que conceder-se-á habeas data:



    “I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 



    II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazêlo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; 



    III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.” 



    O diploma legal em questão dispõe que a petição inicial deverá ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão na hipótese em que o pedido tenha sido formulado para assegurar o conhecimento de informações constantes de banco de dados de entidades públicas (art. 8º, parágrafo único, I). 



    Todavia, a alegação do recorrente, em verdade versa sobre temática diversa, de modo que não se desincumbiu do ônus de providenciar a prova da recusa, por parte do ente governamental, ao acesso à informação pretendido, circunstância que impõe o indeferimento da inicial diante da ausência de interesse de agir. 



    Nesse sentido: 



    “INTERESSE – HABEAS DATA. Ausência de comprovação de recusa em fornecer ou retificar informações, nos termos do artigo 8º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 9.507/1997, caracteriza falta de interesse processual.” (HD 108 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.11.2019) 



    “HABEAS DATA - NATUREZA JURÍDICA - REGIME DO PODER VISÍVEL COMO PRESSUPOSTO DA ORDEM DEMOCRÁTICA - A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS LIBERDADES - SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES (SNI) - ACESSO NÃO RECUSADO AOS REGISTROS”



    3. Destarte, como sequer vislumbro a presença dos requisitos da inicial, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso em habeas data.



    Publique-se. Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente